Tribunal: TJES
Processo: 5011273-10.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1280/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e afastar a prescrição de pretensão indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana/MG, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à natureza da relação jurídica, aos efeitos de TAC firmado em 2018 e à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1280 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aos efeitos do TAC de 2018; (ii) estabelecer se há contradição em razão da não observância da ordem de suspensão do Tema 1280 do STJ; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a natureza da relação jurídica, reconhecendo a vítima como consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, e fundamenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

5. O julgado analisa os efeitos do TAC de 2018, reconhecendo-o como causa de interrupção da prescrição, por configurar reconhecimento da obrigação de reparar, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

6. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação a precedentes ou entendimentos externos.

7. Aplica-se o distinguishing em relação ao Tema 1280 do STJ, porquanto a controvérsia daquele repetitivo refere-se ao desastre de Brumadinho/MG, não abrangendo automaticamente os casos do desastre de Mariana/MG.

8. A insurgência das embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A caracterização de consumidor por equiparação (bystander) autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos de danos decorrentes de desastre ambiental. 3. O TAC que reconhece a obrigação de reparar configura causa de interrupção da prescrição. 4. A contradição apta a embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência externa. 5. O Tema 1280 do STJ não se aplica automaticamente a casos distintos, sendo cabível distinguishing quando houver diferença fática relevante. 6. A ausência de impugnação oportuna de suspensão processual pode caracterizar comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 1.036; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; STJ, Tema Repetitivo 1280 (REsp 2.124.701/MG).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011273-10.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SPALENZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1280/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e afastar a prescrição de pretensão indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana/MG, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à natureza da relação jurídica, aos efeitos de TAC firmado em 2018 e à necessidade de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1280 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aos efeitos do TAC de 2018; (ii) estabelecer se há contradição em razão da não observância da ordem de suspensão do Tema 1280 do STJ; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a natureza da relação jurídica, reconhecendo a vítima como consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, e fundamenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

5. O julgado analisa os efeitos do TAC de 2018, reconhecendo-o como causa de interrupção da prescrição, por configurar reconhecimento da obrigação de reparar, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

6. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação a precedentes ou entendimentos externos.

7. Aplica-se o distinguishing em relação ao Tema 1280 do STJ, porquanto a controvérsia daquele repetitivo refere-se ao desastre de Brumadinho/MG, não abrangendo automaticamente os casos do desastre de Mariana/MG.

8. A insurgência das embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A caracterização de consumidor por equiparação (bystander) autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos de danos decorrentes de desastre ambiental. 3. O TAC que reconhece a obrigação de reparar configura causa de interrupção da prescrição. 4. A contradição apta a embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência externa. 5. O Tema 1280 do STJ não se aplica automaticamente a casos distintos, sendo cabível distinguishing quando houver diferença fática relevante. 6. A ausência de impugnação oportuna de suspensão processual pode caracterizar comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 1.036; CDC, arts. 17 e 27; CC, art. 202, VI; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; STJ, Tema Repetitivo 1280 (REsp 2.124.701/MG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5011273-10.2024.8.08.0014
EMBARGANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
EMBARGADO: JOSÉ CARLOS SPALENZA
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
em face do v. acórdão de ID 17337487 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS SPALENZA para anular a sentença e afastar a prescrição da pretensão indenizatória decorrente do desastre ambiental de Mariana/MG.

Em suas razões recursais (ID 18259202), a primeira embargante,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando, em síntese, que:
(i)
o acórdão não enfrentou a tese de inexistência de relação de consumo entre as partes, o que afastaria a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii)
houve vício na interpretação dos efeitos do TAC de 2018, defendendo que este não teria o condão de reconhecer direitos consumeristas ou interromper o prazo quinquenal.

Por sua vez, a segunda embargante,
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(ID 18311829), aponta contradição no acórdão, aduzindo que:
(i)
o julgamento desconsiderou a ordem de suspensão nacional exarada pelo STJ no Tema Repetitivo 1280; e
(ii)
a definição sobre a natureza da relação jurídica em casos de rompimento de barragem é matéria pendente de uniformização vinculante, o que imporia o sobrestamento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID 18313915, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise conjunta das irresignações.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Quanto às omissões alegadas pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A., verifica-se que o acórdão foi expresso e claro ao enfrentar a natureza da relação jurídica e enquadrar a vítima como consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC. Ao adotar esse fundamento, o colegiado considerou que o evento danoso decorreu de falha na segurança da atividade econômica da mineradora, o que fundamenta a aplicação da legislação consumerista e, por via de consequência, do prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

Igualmente, no que tange aos efeitos do TAC firmado em 2018, o acórdão assentou que tal documento configurou reconhecimento da obrigação de reparar (art. 202, VI, do CC), e que a ACP 0023863-07.2016.4.01.3800, que homologou o TAC, interrompeu o prazo prescricional das ações individuais até o seu trânsito em julgado, o que ainda não transcorreu.

Destarte, conclui-se que a insurgência da embargante quanto ao alcance desse reconhecimento traduz-se em mero inconformismo com o mérito, buscando a reforma do julgado por via inadequada.

Também deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com base no entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal, como ocorreu no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AREsp Nº 1.214.790/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas).

Neste sentido, corrobora o entendimento deste egrégio Tribunal (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Já no que tange à insurgência da BHP Billiton quanto à suspensão do feito pelo Tema 1280 do STJ, também verifica-se que o acórdão não padece de vício integrativo.

Primeiro, porque a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna (entre os elementos do próprio julgado), e não externa (divergência com jurisprudência ou decisões de Tribunais Superiores).

Segundo, porque impõe-se o
distinguishing
: o Tema 1280 do STJ (REsp 2124701/MG) teve sua afetação e ordem de suspensão delimitadas cirurgicamente às ações decorrentes do desastre de Brumadinho/MG. Contudo,
o presente feito trata do rompimento da Barragem de Fundão, em

Mariana/MG
, evento que possui matriz fática, cadeia de responsabilidades e regramentos indenizatórios próprios (como o TAC de 2018), de modo que a ordem de suspensão mencionada não alcança automaticamente os processos relativos ao desastre de Mariana.

Registre-se, ademais, que a ordem de suspensão no referido Tema foi publicada em 13/09/2024, ou seja, antes da prolação da sentença de primeiro grau, que acolheu a tese da prescrição em favor das rés em 09/09/2025.

Ora, se a matéria fosse indiscutivelmente idêntica e o sobrestamento obrigatório, a embargante poderia ter pleiteado a suspensão do feito antes do sentenciamento, ou mesmo ter provocado esta Câmara antes do julgamento do recurso de apelação em 05/12/2025.

Contudo,
durante todo esse interregno, as rés não invocaram a suspensão nacional, aceitando o prosseguimento do feito enquanto o resultado lhes era favorável, observando-se ainda que a embargante apenas requereu a suspensão do processo após a reforma da sentença que lhe foi desfavorável.

Sendo assim, o acolhimento da tese levantada e a suspensão do feito não apenas demonstraria inobservância à regra processual da afetação dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fundada expressamente na existência de “idêntica questão de direito”, mas também recompensaria comportamento contraditório da embargante, de modo a violar o princípio do
venire contra factum proprium
, subproduto da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

Destarte, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo das partes, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Na oportunidade,
advirto
as embargantes de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei, previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelas embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar